Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702294-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECOPNEU - RECICLAGEM DE PNEUS LTDA AGRAVADO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL - GDF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência. O agravante informa que foi notificado por supostamente infringir os artigos 1o, 2o, 3o e 35 da Lei 5.447/2018 - certificado de licenciamento vencido. A autuação foi realizada pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal por meio do ato administrativo no: H-0453- 799574-AEU. Afirma que a atividade principal da sua empresa é dispensada de licenciamento ambiental, conforme reconhecido pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram), órgão máximo de competência ambiental no Distrito Federal. Afirma que não pode ser prejudicada por seguir a orientação do Ibram. Informa que a manutenção dos efeitos do auto de notificação pode resultar na aplicação de multas e interdição das atividades da empresa. Pugna pela suspensão dos efeitos do auto de notificação até o julgamento final do processo. Preparo recolhido (ID 74947480). Relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública". Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, observa-se que a empresa agravante foi notificada por "exercer atividade de reciclagem de Pneus com Certificado de Licenciamento para a (Visa e Ibram) desde 03/03/2024 e aguardando Licença do Corpo de Bombeiros", conforme auto de notificação no H-0453- 799574-AEU (ID 74946673 - Pág. 27). Nota-se, portanto, que a notificação se deu por descumprimento de mais de uma exigência legal. Ocorre que a agravante demonstrou que o Ibram, por meio da Nota Técnica no 4/2024, enquadrou o empreendimento da agravante ECOPNEU RECICLAGEM DE PNEUS LTDA nas atividades dispensadas de licenciamento ambiental. A Nota Técnica ainda afirma a desnecessidade de requerimento ao órgão ambiental da emissão da Declaração de Dispensa do Licenciamento Ambiental (ID 74946673 - Pág. 129 e 142). Houve, ainda, deferimento de restituição de preço público recolhido antes do deferimento da dispensa (ID 74946673 - Pág. 143). Assim, em princípio, a agravante está dispensada desse licenciamento. Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito, e diante do risco de novas sanções legais no prazo de 30 dias (ID 74946673 - Pág. 27), entendo necessária a suspensão dos efeitos do auto de notificação tão somente quanto à exigência de licenciamento ambiental (Ibram). Entretanto, não há prova da dispensa das demais exigências impostas no auto de notificação (licenciamento VISA e licença do Corpo de Bombeiros), razão pela qual deve ser mantida a autuação no tocante às demais exigências. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para suspender os efeitos do auto de infração H-0453- 799574-AEU, tão somente quanto à exigência de certificado de licenciamento ambiental (Ibram), até o julgamento do presente agravo. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito